Tribunal: TJDFT
Processo: 0737032-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737032-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GRAZIELA MARIA LUSTOSA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF em ação de obrigação de fazer proposta por GRAZIELA MARIA LUSTOSA DUTRA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 106849156 - autos de origem): "(...). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer a determinação deste Juízo para que a ré autorize o procedimento cirúrgico de mastectomia com biopsia de sentinela, bem como a reconstrução da mama. Afirma que foi diagnosticada com câncer e que o referido procedimento foi solicitado em caráter de urgência, sendo que deveria ter sido realizado em até 60 (sessenta) dias após o último ciclo de quimioterapia neoadjuvante, o qual ocorreu em 02/06/2021. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que apresenta a guia com autorização do procedimento com análise pendente (ID 106727877), bem como relatório em que o médico afirma a urgência de sua realização (ID 106727878). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a doença que acomete a autora é sabida e notoriamente grave, não sendo razoável que se aguarde o resultado final do processo, sob pena de risco de dano irreparável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico de mastectomia com biopsia de sentinela, bem como a reconstrução da mama, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida". Na origem, a autora/agravada propôs a referida ação de conhecimento com vistas à obrigação da ré/agravante em autorizar a realização de procedimento cirúrgico denominado "mastectomia com biopsia de sentinela", bem como o procedimento subsequente de reconstrução da mama. Formulado pedido de Tutela de Urgência pela agravada, este foi deferido pelo Juízo a quo. Contra o referido pronunciamento judicial, insurge-se a agravante, alegando que é parte ilegítima na demanda, uma vez que a contratação de plano de saúde pela autora se deu, diretamente, com a UNIMED NORTE MINAS, pessoa jurídica a qual seria diversa da requerida; que o prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau, para o cumprimento liminar da obrigação, é exíguo; e que a multa (astreinte) fixada para o caso de descumprimento liminar pela agravante é desnecessariamente elevada. Firme nestas razões, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que a decisão agravada tenha sobrestada a sua eficácia imediata. É o relatório. DECIDO. De início, no que se refere à alegada ilegitimidade passiva da requerida/agravante, esta não se mostra caracterizada na origem. Destaque-se que, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula n. 608, STJ). Dessa forma, embora a agravante sustente não possuir relação com a pessoa jurídica Unimed Norte Minas, a qual defende tratar-se de personalidade diferente da sua, tal diferenciação não se encontra clara, o que tende a colocar a parte consumidora em dúvida quanto à prestadora individualizada dos serviços contratados, ainda mais quando as mencionadas empresas integram o mesmo grupo econômico. Ressalte-se que, em regra, o consumidor é parte tecnicamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o, inciso II, Código de Defesa do Consumidor), razão pela qual ele possui o direito básico à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços colocados à disposição pela empresa fornecedora (art. 6o, inciso III, Código de Defesa do Consumidor). Não por acaso, em casos como o que se apresenta na origem, este Eg. Tribunal de Justiça tem aplicado a Teoria da Aparência para confirmar a legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED, dada a cobertura ampla de outras operadoras do "sistema Unimed" no território nacional, as quais se valem dos mesmos nome e logotipo da pessoa jurídica ora ré/agravante, circunstância que dificulta a exata compreensão do consumidor acerca das individualizações empresariais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a agravante e as demais rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Nesse contexto, em que pese a agravante sustentar que não possui vínculo jurídico contratual com a agravada, e que ela "não pode ser responsável por autorizar procedimentos de outra pessoa, no caso, a UNIMED NORTE NORDESTE", observa-se que no final do contrato, nas cláusulas de ciência aos termos da proposta de adesão dispõe que o plano foi contratado junto à UNIMED. 3. Ainda que o contrato tenha sido transferido à UNIMED NORTE NORDESTE, a discussão acerca da legitimidade da agravante para figurar no polo passivo encontra viés na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. (...). 8. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1301082, 07052397420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDEFERIMENTO - TRATAMENTO DE CÂNCER - QUIMIOTERAPIA E CATETER - "PORT-A-CATH" - OMISSÃO INJUSTIFICADA OU INDEVIDA- ATO ILÍCITO - ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - CARACTERIZAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - ASTREINTES - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide não obstante o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. Esse fundamento também justifica o indeferimento do pleito de suspensão do processo formulado com respaldo na recuperação judicial desta, tendo em vista que eventuais créditos poderão ser executados em desfavor daquela. 2. Constitui ato ilícito a recusa injustificada ou indevida das operadoras em autorizarem o tratamento da doença grave da beneficiária do plano de saúde que, em decorrência de câncer de mama, necessita, com urgência, de tratamento quimioterápico e colocação de espécie de cateter denominada de "port-a-cath". (...).. 6. Preliminar rejeitada. Pedidos indeferidos. Recurso desprovido. (Acórdão 1373317, 07343206520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse sentido, não fica demonstrada a alegada ilegitimidade passiva da agravante na demanda original. Ato contínuo, da análise atenta dos autos originais, extrai-se que o procedimento cirúrgico do qual necessitava a requerente foi autorizado e já realizado em 29/10/2021, conforme confirma a autora por meio de petição de ID Num. 108351607 (autos de origem). Tal procedimento foi autorizado por operadora intitulada Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico, integrante do mesmo grupo econômico do qual faz parte a agravante (ID Num. 107436143 - autos de origem). Nesse contexto, informado o cumprimento da obrigação, determinada liminarmente, pelo grupo econômico integrado pela recorrente, fica caracterizada, no caso em tela, a ocorrência da preclusão lógica, por meio da qual se extingue a faculdade da parte em praticar ato processual em virtude da ausência de compatibilidade com outro anterior realizado (art. 507, Código de Processo Civil). No caso em exame, trata-se de medida contraditória a interposição do presente recurso, uma vez cumprida a ordem judicial recorrida. Assim já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. LIMITAÇÃO DE IDADE PELA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA ABUSIVA. LIMITE DAS ASTREINTES SUPERIOR AO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE NO VALOR DAS ASTREINTES NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. As recomendações do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS são referência básica de cobertura assistencial mínima, não servindo de escusa para a recusa na cobertura de procedimento com cobertura prevista no contrato de plano de saúde. 2. É abusiva a recusa da seguradora de saúde em custear o tratamento recomendado por médico especialista com base na limitação de idade prevista pela ANS, por ofensa à finalidade precípua do contrato. 3. A prática de atos, na ação de origem, incompatíveis com a pretensão manifestada no recurso implica em sua preclusão lógica. (...). 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1181131, 07038777120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Desse modo, já aceita e cumprida a determinação judicial contra a qual a agravante se insurge, por meio do presente recurso, não se verifica, no caso presente, o interesse recursal da recorrente, pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, ausente o mencionado pressuposto de admissibilidade, indispensável para que haja o recebimento do recurso interposto, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 10:55:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora